Tribunal: TJMT
Processo: 1026213-48.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026213-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO OCORRIDA NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — NÃO VERIFICAÇÃO —
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
— DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Ausente probabilidade do direito alegado consistente na nulidade de notificação ocorrida no curso do processo administrativo ambiental, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Márcio Ramalho de Oliveira
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade de ato em processo administrativo nº 822998/2010/SEMA/MT, auto de infração nº 126239/2010 - com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, no curso do processo administrativo, a notificação da decisão administrativa de imposição de multa por infração ambiental deu-se na pessoa do advogado constituído via Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, todavia tal fato ocorreu antes da tentativa de notificação pessoal, a evidenciar a nulidade daquela e dos atos dela decorrentes.

Assevera que já houve a citação na execução fiscal e que está na iminência de sofrer penhora de seus bens, acaso não suspenso os efeitos da decisão administrativa.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 71670982).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 73184457).

Manifestação do agravante a reiterar os pedidos de reforma da decisão (Id. 74524966).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 79231971), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso concreto, os requisitos autorizadores da medida antecipatória, em juízo de cognição sumária, não estão presentes (artigo 300, CPC).

Isto porque os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, ou seja, presume-se que nasceram em conformidade com as devidas normas legais.

Cabe, portanto, ao administrado o ônus de comprovar a ilegalidade do ato, que antes de tal comprovação produz normalmente os seus efeitos, sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no próprio conteúdo.

No caso dos autos, as ilegalidades apontadas não foram submetidas ao contraditório da administração pública, não existindo prova robusta ou inequívoca que possa chancelar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Se faz necessária, portanto, para averiguação da verossimilhança dos fatos alegados, um mínimo de dilação probatória, a ser efetivada com a angularização processual.

Diante do exposto, indefiro, ao menos, por ora, a tutela antecipada vindicada. [...]. (Id. 69943974 – fls. 2/3).

Pretende o agravante, em sede de tutela provisória de urgência, a nulidade da notificação da decisão administrativa efetivada via Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, bem como a anulação da própria decisão administrativa. Ainda, requereu a reabertura do prazo para interposição de recurso administrativo e a suspensão da execução fiscal, autos nº 1001537-29.2019.8.11.0046, em curso no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro.

Inicialmente, é de se registrar que, apesar de a prescrição intercorrente ser uma das causas de pedir da pretensão à anulação de ato administrativo, o pedido de reforma senta praça tão somente na alegação de cerceamento de defesa ocorrido por ausência, em tese, de notificação válida da decisão administrativa.

O agravante foi autuado, em 25 de outubro de 2010, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em razão de ter desmatado cento e trinta e três hectares de vegetação nativa (auto de infração, Id. 69943973 – fls. 2). Notificado por aviso de recebimento acerca da autuação no dia 12 de novembro de 2010, o qual foi recebido por terceiro (Id. 69943973 – fls. 9).

Em 8 de fevereiro de 2011, procedeu-se à juntada da defesa do agravante no processo administrativo ambiental (Id. 44348286 – fls. 11/28), subscrita pelo advogado Elias Malek Hanna constituído por aquele (instrumento de mandato, Id. 44348286 – fls. 29).

Então, prolatou-se, em 17 de abril de 2016, a decisão administrativa que manteve a autuação, porém reduziu o valor da multa de R$ 997.500,00: novecentos e noventa e sete mil e quinhentos reais, para R$ 271.350,00: duzentos e setenta e um mil trezentos e cinquenta reais, homologada na data de 29 de abril de 2016, com a nota de que, nos autos de origem houve apresentação de cópia incompleta daquela, ante a ausência do verso das fls. 61/63 do processo administrativo (Id. 69943973 – fls. 60/62).

Dessa decisão, o agravante restou notificado via Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, publicado na data de 12 de julho de 2016, na pessoa do advogado Elias Malek Hanna (Id. 71465492 – fls. 65).

Pois bem.

O Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, que
dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT
, preceitua:

Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido. [...].

Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

[...]

Art. 43.
O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado
.

§ 1º Os prazos decorrentes da notificação prevista no caput começarão fluir a partir do primeiro dia útil subsequente da publicação da notificação no Diário Oficial do Estado.

§ 2º Quando o autuado for representado pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser pessoal. [sem negrito no original]

No caso, uma vez constituído advogado pelo infrator no curso do processo administrativo ambiental, não há ilegalidade em proceder à notificação deste dos atos do processo, na pessoa do seu advogado particular, via Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, conforme autoriza o artigo 43, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013. Logo, a notificação pessoal, a princípio, não se fazia necessário, visto que não houve atuação da Defensoria Pública.

Aliás, a notificação do advogado via Diário Oficial do Estado de Mato Grosso não se confunde com a hipótese de notificação do infrator por edital publicado no Diário Oficial, em razão deste não ter sido localizado pela Administração. Esta exige a tentativa de notificação pessoal.

Assim, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não vislumbro a existência da probabilidade do direito alegado, que pudesse autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ademais, anoto que, a execução fiscal, autos nº 1001537-29.2019.8.11.0046, em curso no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, foi proposta em 29 de agosto de 2019, logo, antecede ao ajuizamento desta demanda, ocorrida na data de 25 de novembro de 2020, pelo que a suspensão daquela somente seria admissível mediante oferecimento de garantia do juízo, visto que o agravante pretende que seja atribuído a
ação anulatória
o efeito suspensivo próprio dos embargos do devedor, que exige a garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021